Tribunal: TJBA
Processo: 8004309-30.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004309-30.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS, EM ÂMBITO INTERMUNICIPAL. AGERBA. CONDICIONAMENTO DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 546 DO STF. SÚMULA 510 DO STJ. SERVIÇO DE TÁXI. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE SUA ATUAÇÃO. EVENTUAL E ESPORÁDICO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA OUTRAS CIDADES. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE. INOBSERVÂNCIA AO ART. 50 DA LEI N. 9.784/99. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO SUB JUDICE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELA AUTARQUIA PERTENCENTE AO MESMO ENTE PÚBLICO. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421/STJ E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação nº 8004309-30.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelante, AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA e, Apelado, CARLOS ANTÔNIO SANTOS GUIMARÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.